Tribunal: TJMT
Processo: 1039938-31.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039938-31.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[Juízo da Terceira Vara Cível de Sinop-MT (SUSCITANTE), JUÍZO DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP (SUSCITADO), JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITANTE), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE SINOP (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SOLANGE SORIA DE PAULA - CPF: 802.071.381-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DIRCEU APARECIDO FORNAZIERE - CPF: 209.461.121-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO LITIGIOSA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE ACORDO HOMOLOGADO – ART. 516, II, DO CPC – SENTENÇA NÃO LÍQUIDA – NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE VALORES E DEVERES ORIUNDOS DO VÍNCULO CONJUGAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA – PRECEDENTES DO STJ E TJ/MT – COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO –
CONFLITO PROCEDENTE.

Nos termos do art. 516, II, do Código de Processo Civil, compete ao juízo que proferiu a sentença no primeiro grau de jurisdição processar e julgar o respectivo cumprimento. Quando a sentença homologatória decorre de acordo firmado em ação de família com partilha de bens, cuja execução exige apuração de valores e obrigações complexas, a competência permanece com o juízo especializado, por se tratar de competência funcional de natureza absoluta. Precedentes do STJ e TJ/MT.

Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop/MT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência entre o r. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP, e o r. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE SINOP, na AÇÃO LITIGIOSA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nº 1006463-83.2018.8.11.0015 apresentado por SOLANGE SORIA DE PAULA em face de DIRCEU APARECIDO FORNAZIERE.

Após a distribuição do pedido executivo, em 09/10/2023, à Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop, o juízo originário proferiu despacho determinando a intimação da parte executada para o adimplemento das obrigações pactuadas no acordo homologado. Entretanto, na sequência, extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, sob o fundamento de que se trataria de matéria estritamente patrimonial, determinando sua remessa a uma das varas cíveis.

Ao receber os autos, o Juízo da 3ª Vara Cível recusou-se a processar o feito, suscitando o presente conflito negativo de competência, ao fundamento de que, conforme o art. 516, II, do CPC, o cumprimento da sentença deve ser processado no juízo que proferiu a decisão, no caso, a Vara de Família. Assentou ainda que se trata de cumprimento de sentença e não de ação autônoma de extinção de condomínio ou nova partilha.

O feito foi recebido (ID 330385879).

O juízo suscitado prestou as informações pertinentes (ID 337279352).

O i. Procurador de Justiça, Dr. Paulo Ferreira Rocha, informou não haver interesse público no feito (ID 337904875).

Em breve relato, era o que merecia apreço.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art. 66, II, do Código de Processo Civil, é admissível o conflito negativo de competência quando dois juízos se declaram incompetentes para conhecer de uma mesma causa.

O presente conflito de competência cinge-se à definição de qual juízo, entre o Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop/MT (suscitado) e o Juízo da 3ª Vara Cível da mesma comarca (suscitante), é competente para processar e julgar o cumprimento de sentença fundado em acordo homologado judicialmente no bojo da ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens.

Compulsando os autos, verifica-se que o pedido executivo formulado pela exequente se funda em acordo judicial firmado entre as partes e homologado pelo juízo da Vara de Família, que versava não apenas sobre a dissolução da união estável, mas também sobre a partilha dos bens comuns.

Destarte, o que se pleiteia nos autos principais (Proc. n.º 1006463-83.2018.8.11.0015) é o adimplemento das obrigações assumidas no acordo homologado, cujo conteúdo integra a decisão judicial transitada em julgado.

Portanto, não se trata de extinção de condomínio ou nova partilha autônoma de bens, mas de execução de título judicial oriundo de ação de família.

Dispõe o art. 516, II, do CPC:

“Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

(...)

II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.”

No caso, a sentença prolatada nos autos de origem não se apresenta líquida nem passível de simples cálculo aritmético. Ao contrário, exige a comprovação de valores de dívidas comuns e alienação de bem partilhado, revelando a necessidade de atuação do juízo com atribuição especializada.

A jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores é pacífica ao afirmar que o cumprimento de sentença, inclusive em ações de família, deve ocorrer perante o juízo prolator da decisão, sobretudo quando há questões pendentes de apuração, como ocorre na partilha de bens e encargos entre ex-cônjuges.

Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. É de competência do Juízo Vara da Família e Sucessões o julgamento da controvérsia, na medida em que a recorrida pretendeu o cumprimento integral daquilo que foi pactuado nos autos da ação de separação. 2. Relativamente à necessidade de ajuizamento de ação própria e redução do valor das astreintes, a ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, sendo obrigatória a incidência da Súmula 211 do STJ. 3. Derruir as conclusões do Tribunal de piso quanto ao prejuízo causado à ex-cônjuge em razão das alterações contratuais realizadas demandaria, necessariamente, a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Sumula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 1535931 SP 2012/0264065-5, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 14/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2024)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PARTILHA DE BENS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DA DECISÃO EXEQUENDA – ART. 516, II, DO CPC – COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES - CONFLITO PROCEDENTE Nos termos do art. 516, II, do Código de Processo Civil, o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.” (TJ-MT - CONFLITO DE COMPETÊNCIA: 1006964-09.2023.8.11.0000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 04/05/2023, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2023)

Além disso, a especialização do juízo de família não se exaure com a decretação do divórcio ou homologação da partilha, estendendo-se à fase de cumprimento quando subsistirem obrigações complexas derivadas da relação conjugal.

Dessa forma, a competência para processar e julgar o cumprimento da sentença homologatória do acordo firmado na ação de divórcio pertence à Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop.

Dispositivo.

Ante o exposto, sem maiores delongas,
JULGO PROCEDENTE
o presente conflito negativo de competência para declarar a competência do Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop/MT, para processar e julgar Cumprimento de Sentença oriundo dos autos nº 1006463-83.2018.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2026